Tribunal: TJES
Processo: 5012297-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012297-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA e outros

COATOR: Juízo da Segunda Vara Criminal Da Serra

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012297-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA
IMPETRANTE: VITOR SAIDE AZEVEDO

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: VITOR SAIDE AZEVEDO - ES11167-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: VITOR SAIDE AZEVEDO - ES11167-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO MENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO PROCESSUAL. COMPARECIMENTO NORMAL DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OFICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

A impetração foi ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, no âmbito de ação penal na qual a paciente responde pela suposta prática do crime de estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Sustentou-se que a paciente apresenta grave quadro de saúde mental, com diagnóstico de depressão grave e transtorno de ansiedade generalizada, pleiteando a suspensão do processo com base no art. 152 do CPP, ou, subsidiariamente, o adiamento da audiência ou o sobrestamento do interrogatório.

O pedido liminar foi indeferido.

A audiência foi realizada parcialmente, com comparecimento da paciente e sem a realização do interrogatório, em razão da ausência de testemunhas, tendo sido redesignada sua continuidade.

A autoridade coatora informou que não foram observados sinais de desorganização psíquica na conduta da paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prejudicialidade do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem incorreu em ilegalidade ao manter a audiência de instrução e julgamento, mesmo diante de laudo médico particular que indicava incapacidade mental da paciente; (ii) saber se houve cerceamento de defesa ao condicionar a suspensão do processo ao comparecimento da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A jurisprudência reconhece que a suspensão do processo por incapacidade mental superveniente exige prova técnica oficial da condição alegada, nos termos dos arts. 149 e 152 do CPP.

9. O laudo médico particular apresentado foi produzido dias antes da audiência e não apontou agravamento súbito ou contraindicação absoluta ao comparecimento da paciente, que, de fato, se apresentou em juízo com comportamento compatível com a normalidade.

10. A ausência de requerimento tempestivo para perícia médica oficial, a não realização do interrogatório e a redesignação da audiência corroboram a inexistência de prejuízo concreto à defesa.

11. A conduta do juízo de origem ao condicionar a análise do pedido de suspensão ao comparecimento da paciente visava averiguar a veracidade das alegações, não caracterizando abuso de poder ou cerceamento de defesa.

12. Não há identidade fática entre os precedentes invocados e o presente caso, em que não houve ausência injustificada da ré nem negativa imotivada de adiamento.

13. A instrução ainda está em curso e não há ato coator atual que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A ausência de prova técnica oficial da alegada incapacidade mental e o comparecimento da paciente à audiência de instrução, sem prejuízo concreto à defesa, afastam a configuração de constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus para suspensão do processo."

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 171, caput, c/c art. 14, II.

Código de Processo Penal: arts. 149 e 152.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Mirka Elia Rosario Garmendia, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da ação penal n.º 0004121-59.2022.8.08.0048, na qual a paciente responde pela suposta prática do crime de estelionato tentado, previsto no art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta a impetração, que a paciente encontra-se acometida por quadro de saúde mental grave, tendo sido diagnosticada com depressão grave (CID 10 – F32.2) e transtorno de ansiedade generalizada (CID 10 – F41.1), conforme laudo médico particular subscrito por psiquiatra, juntado aos autos. Alegam os impetrantes que o agravamento do quadro se deu em virtude da aproximação da data da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/08/2025, o que teria acarretado reações como crises de choro, pânico e ansiedade.

Com fundamento no art. 152 do Código de Processo Penal, requerem a suspensão do processo até o restabelecimento da paciente. Subsidiariamente, pleiteiam o adiamento da audiência até que seja realizado exame médico-legal nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal ou, ainda, que se determine apenas o sobrestamento do interrogatório da paciente, mantendo-se a audiência em relação aos demais atos.

Relatam que, mesmo diante da prova documental de enfermidade mental, a autoridade coatora manteve a audiência para a data designada, condicionando eventual análise do pedido de suspensão ao comparecimento da paciente. Argumentam que tal conduta configura constrangimento ilegal, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana. Transcrevem precedentes jurisprudenciais em que a impossibilidade de comparecimento de réus a audiências, por motivo de saúde, ensejou o reconhecimento de nulidade do ato por cerceamento de defesa.

A decisão liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo reconhecimento da prejudicialidade do pedido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012297-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA
IMPETRANTE: VITOR SAIDE AZEVEDO

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: VITOR SAIDE AZEVEDO - ES11167-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: VITOR SAIDE AZEVEDO - ES11167-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Mirka Elia Rosario Garmendia, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da ação penal n.º 0004121-59.2022.8.08.0048, em que a paciente responde pela suposta prática do crime de estelionato tentado.

A impetração funda-se na alegação de que a paciente estaria acometida por graves transtornos mentais, consistentes em quadro de depressão grave e transtorno de ansiedade generalizada, os quais a impediriam de participar de atos processuais, especialmente da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05 de agosto de 2025. Sustenta-se que, diante da impossibilidade clínica atestada por psiquiatra, seria imperiosa a suspensão do processo nos moldes do art. 152 do Código de Processo Penal, com fundamento no laudo médico particular que atesta a ausência de condições psíquicas da paciente para assumir compromissos de natureza judicial.

Em caráter liminar, requereu-se a suspensão do processo, ou, de forma subsidiária, o adiamento da audiência, ou ainda o sobrestamento do interrogatório da paciente, até a realização de exame médico-legal. A defesa ressalta a gravidade do quadro de saúde mental apresentado, enfatizando que a manutenção do ato processual, apesar da prova documental produzida, configuraria constrangimento ilegal, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

O pedido liminar foi indeferido, diante da ausência de elementos contemporâneos que demonstrassem agravamento súbito da enfermidade ou evento superveniente impeditivo da realização do ato, além da constatação de que a situação clínica da paciente era conhecida desde longa data, sem que houvesse requerimento tempestivo para realização de perícia oficial.

A autoridade coatora, ao prestar informações, comunicou que a audiência de instrução foi realizada na data designada, tendo a paciente comparecido normalmente. Destacou-se que o interrogatório não foi realizado em razão da ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, e que a continuidade do ato foi redesignada para o dia 24 de setembro de 2025. Salientou-se, ainda, que a paciente apresentou comportamento coeso, interagiu verbalmente com o magistrado e sua defesa técnica, encontrava-se orientada, com vestes adequadas e sem sinais aparentes de desorganização psíquica.

É nesse contexto que se examina o mérito da impetração.

A primeira tese deduzida diz respeito à alegada nulidade da manutenção da audiência de instrução em razão da inaptidão mental da acusada.

A defesa argumenta que, diante do laudo particular, o juízo de origem deveria ter determinado a imediata suspensão do processo, nos termos do art. 152 do Código de Processo Penal.

A norma, todavia, exige a verificação da superveniência de doença mental após o fato criminoso, circunstância que deve ser apurada mediante exame médico-legal, conforme o art. 149 do mesmo diploma.

No caso concreto, embora o laudo particular aponte o diagnóstico de transtornos mentais relevantes, não houve requerimento tempestivo de realização de perícia oficial nem iniciativa defensiva nesse sentido desde o início do acompanhamento psiquiátrico da paciente, em janeiro de 2023.

O documento apresentado pela defesa foi produzido em 29 de julho de 2025, poucos dias antes da audiência, e não menciona episódio clínico agudo superveniente que justifique o deferimento da medida extrema de suspensão do processo.

Trata-se, portanto, de elemento unilateral, que, embora relevante, não pode substituir o exame oficial exigido por lei, sobretudo diante do relato circunstanciado do magistrado de primeiro grau, que observou a paciente durante a audiência, sem identificar sinais de alteração comportamental compatíveis com a alegada incapacidade.

Quanto à tese subsidiária de que o interrogatório da paciente deveria ter sido suspenso, verifica-se que tal medida já foi, de fato, adotada pelo juízo de origem, por razões alheias à condição clínica da ré.

O interrogatório não foi realizado, e a audiência foi fracionada, estando redesignada para data futura. Com isso, não se verifica prejuízo concreto e imediato à defesa, tampouco realização de ato processual à revelia da condição da paciente. Não houve, até o momento, violação à autodefesa ou à oralidade, estando assegurada, até aqui, a plenitude do contraditório.

A impetração traz ainda argumentação no sentido de que o juízo de primeiro grau teria agido com abuso de poder ao condicionar eventual análise do pedido de suspensão ao comparecimento da paciente à audiência.

Tal conclusão, contudo, não encontra respaldo no panorama fático delineado.

A determinação do comparecimento da paciente foi acompanhada da intenção de verificar presencialmente as alegações da defesa, em momento anterior à eventual deliberação sobre o exame médico-legal, e não constitui, por si só, cerceamento de defesa, especialmente diante da ausência de contraindicação médica absoluta para o deslocamento da paciente ou evidência de quadro clínico agudo.

Foram também colacionados à impetração precedentes jurisprudenciais que reconhecem nulidade de atos processuais realizados sem a presença do réu, acometido por moléstia relevante. Tais julgados, todavia, não se aplicam integralmente à hipótese dos autos.

Todos partem de pressupostos fáticos distintos, como ausência justificada e comprovada por atestado recente, realização de ato processual à revelia do acusado, ou negativa injustificada de adiamento. No presente caso, a paciente compareceu à audiência, não houve realização de interrogatório, o pedido de perícia não foi formalizado previamente, e não se demonstrou prejuízo efetivo à defesa.

Por fim, verifica-se que a audiência foi parcialmente realizada, a instrução encontra-se em curso e a nova data já está designada.

A impetração, nesse contexto, perdeu parte significativa de seu objeto, uma vez que não há ato coator atual e concreto que justifique a concessão da ordem.

Diante de todo o exposto, não se verifica a ocorrência de ilegalidade manifesta, tampouco a presença dos requisitos autorizadores da concessão da ordem.

A impetração carece de contemporaneidade e de prova técnica oficial da incapacidade alegada, não havendo nos autos qualquer elemento que justifique o afastamento da normalidade processual. O contraditório e a ampla defesa permanecem preservados, sendo facultado à defesa, na sequência da instrução, pleitear, de forma fundamentada e tempestiva, a realização de exame médico-legal, caso entenda persistirem os indícios de incapacidade.

Com essas considerações, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)